Tribunal: TJSP
Processo: 1015581-72.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015581-72.2017.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante CLARO S/A, é embargada CAMILA SILVEIRA CANIZARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015581-72.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 44414
2
VOTO No: 44414
EDCL.No: 1015581-72.2017.8.26.0477/50000
COMARCA: Praia Grande - 2a VC
EBTE. : CLARO S.A.
EBDA. : CAMILA SILVEIRA CANIZARES
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
deu provimento a apelação tirada de r. sentença que julgara improcedente ação de
indenização por danos materiais ajuizada em razão de cobrança indevida por “ponto
adicional” de televisão à cabo.
Assevera a embargante que houve omissão porque o v. aresto
não contem fundamentação, na medida em que não analisou o caso à luz de
disposições administrativas (ANATEL) e de jurisprudência do STJ, as quais indicam
solução contrária.
Manifesta-se a embargada pela rejeição.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos
efetivos (abstraídas as afirmações em contrário) de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022
do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensões absolutamente inadequadas para
embargos de declaração.
Segundo, a embargante, ao que parece, não se avisou de que o
v. acórdão contem fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, deixando claro que levou em conta, para o desfecho, o fato de que “Com
efeito, tendo a autora afirmado ser a cobrança irregular e contrária às
resoluções da ANATEL que tratam do tema, cabia à apelada demonstrar o
contrário, isto é, que as cobranças tinham lastro contratual e previsão legal. De
tal ônus, contudo, não se desincumbiu, uma vez que não cuidou de juntar
nenhum documento que comprovasse o consentimento da apelante com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015581-72.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 44414
3
cobrança, seja por meio de cópia de formulário de atendimento ou por
instrumento contratual que demonstrasse não só a autorização ou concordância
com a contratação de aluguel, mas também a identificação de valores que
seriam pagos a este título”.
Ora, não havendo prova da assunção de ônus pela
consumidora pela manutenção do ponto adicional, nada mais seria preciso dispor
para chegar-se à procedência da ação.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator